Tribunal: TJMT
Processo: 1021388-90.2024.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021388-90.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ADEMILSON GOMES PEREIRA - CPF: 632.468.301-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HILDINEY DE OLIVEIRA E SOUZA - CPF: 622.470.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO OLIVEIRA MENDES DE MELO - CPF: 002.279.121-36 (TERCEIRO INTERESSADO), OLECINDO JOSE DA SILVA - CPF: 900.934.881-49 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA.
IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL QUANDO COMPROVADA POR PROVA ORAL ROBUSTA. P
EDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO.
NÃO ACOLHIMENTO. RÉU MULTIREINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA.
ALMEJADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
ACOLHIMENTO.
ITER CRIMINIS
MÍNIMO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática de tentativa de furto qualificado pela escalada (art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e a fixação de regime prisional mais brando.

II. Questões em discussão:

As questões em discussão consistem em saber se: (I) as provas dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de tentativa de furto qualificado; (II) a qualificadora da escalada pode ser mantida com base exclusivamente na prova testemunhal, sem laudo pericial; (III) é cabível a fixação de regime diverso do fechado, considerando a pena aplicada e a condição de
multireincidente
do réu ; e (IV) a fração de diminuição pela tentativa deve ser aplicada em seu patamar máximo (2/3), em razão do
iter criminis
percorrido.

III. Razões de decidir:

A condenação deve ser mantida, pois a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos elementos de prova colhidos, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que surpreenderam o apelante sobre o telhado da residência da vítima, em posse de ferramentas. A negativa do réu mostra-se isolada e inverossímil diante do conjunto probatório.

A qualificadora da escalada (art. 155, § 4º, II, do CP) prescinde de laudo pericial quando sua ocorrência é demonstrada de forma inequívoca por outros meios de prova, como a prova oral. No caso, os depoimentos dos policiais, que flagraram o agente sobre o telhado do imóvel, são suficientes para comprovar o emprego de esforço incomum para acessar o local do crime.

A aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3) é medida que se impõe. O critério para definir o
quantum
de diminuição é o
iter criminis
percorrido. As provas, incluindo o relato policial de que o réu "ia começar" a subtração, demonstram que a conduta foi obstada em seu início, muito distante da consumação do delito.

Mantém-se o regime inicial fechado, pois, embora a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é
multireincidente
e ostenta a circunstância judicial negativa de maus antecedentes, o que impede a fixação de regime mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para readequar a pena para 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, mantido o regime fechado.

Teses de julgamento:

"1. Os depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação, mormente quando o réu é flagrado na cena do crime e sua negativa se apresenta isolada nos autos."

"2. A ausência de laudo pericial específico não impede o reconhecimento da qualificadora da escalada (art. 155, § 4º, II, do CP), quando a sua ocorrência é inequivocamente demonstrada por outras provas, como os depoimentos testemunhais dos policiais que flagraram o agente sobre o telhado do imóvel."

"3. O critério para a fixação da fração de diminuição pela tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP) é o
iter criminis
percorrido; impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3 quando os atos executórios são interrompidos em seu início, antes que o agente se aproxime da consumação do delito."

"4. A
multirreincidência
e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição de regime prisional fechado, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, por força do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 14, II e parágrafo único; art. 33, §§ 2º e 3º; art. 61, I; art. 63; art. 155, § 4º, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/05/2023.

TJ-MT, 00046564920168110004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 15/12/2021.

STJ,
AgRg
no REsp n. 1.985.419/MT, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/11/2022.

TJMT, N.U 1002069-90.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 01/08/2025.

TJMT, N.U 1017468-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14/07/2025.

STJ,
AgRg
no HC 633.536/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/02/2021.

STF, RHC 219195/ES, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADEMILSON GOMES PEREIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de
0
6 (seis) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, c/c artigo 61, I, c/c artigo 63 e artigo 14, II, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa de ADEMILSON GOMES PEREIRA requer a
absolvição
por insuficiência de provas.

Subsidiariamente,
pleiteou
o

afastamento da qualificadora de escalada,
a
aplicação da fração máxima
de redução de 2/3 (dois terços) pela tentativa.

Ainda, requereu a
fixação de regime
de cumprimento de pena diverso do fechado.

Ao final,
prequestion
ou
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 275060909).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso interposto pelo apelante, para que seja aplicada a redução de pena referente ao reconhecimento da modalidade tentada do crime de furto em seu grau máximo de dois terços (2/3) (id. 283789869).

É o
relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025